Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. REPRODUÇÃO DE DEMANDAS. MESMA CAUSA PEDIR. PROCESSO DECIDIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada em relação ao processo n. 0716801-15.2023.8.07.0020.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 22.06.2023, por volta das 12h50, o recorrente estava se deslocando de sua residência em Ceilândia/DF ao Fórum de Águas Claras/DF, em seu veículo HYNDAI I30. Após deixar o Túnel Rei Pelé em Taguatinga/DF, sentido EPTG, utilizando a faixa de rolamento da direita, que era de sua preferência, foi fechado e abalroado pelo veículo da recorrida KIA SORENTO, que saía da pista acima do referido túnel, a fim de acessar a faixa de rolamento onde o recorrente trafegava, sem observar as normas de trânsito e com total imprudência. Aduz que a recorrida não tomou os devidos cuidados ao sair da faixa de rolamento acima do túnel, ou seja, não deu a preferência ao veículo do recorrente, o que teria causado a colisão. Em razão de tais fatos, requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.570,00.
4. O Juízo de origem asseverou “(...)que o evento em tela já foi discutido em outro processo, qual seja, o de número 0716801-15.2023.8.07.0020 do 2.o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF. A sentença proferida nos autos em comento, cujo dispositivo já transitou em julgado, atribui a responsabilidade pelo evento danoso ao condutor do automóvel HYUNDAI/I30, placa JIP2754/DF”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que os efeitos da coisa julgada não alcançariam o presente feito, uma vez que não há identidade de partes com o processo n. 0716801-15/2023, no qual o recorrente afirma que não foi parte, razão pela qual a sentença não o alcançaria.
6. Contrarrazões ao ID 65884085.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se os efeitos da coisa julgada no processo n. 0716801-15.2023.8.07.0020 alcançaria a presente demanda.
IV. Razões de decidir
8. Da coisa julgada. Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, entende-se por coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Outrossim, o artigo 337, §4o, do CPC, estabelece que há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
9. No caso em análise, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada por FRANCIANO LIMA AMÉRICO em face de SARA TAVARES ALVES DA COSTA. Por sua vez, o processo n. 0716801-15 foi ajuizado por ANDRÉ RICARDO DA COSTA em face de PAULO VITOR SANTOS DA SILVA, ou seja, não se verifica identidade de partes.
10. Entretanto, ambas as demandas têm como causa de pedir os mesmos fatos que teriam ocorrido no dia 22.06.2023, conforme demonstram os boletins de ocorrência anexados em ambos os processos. Como se verifica do conjunto probatório, o veículo HYUNDAI I30 pertencia a PAULO VITOR, réu do processo n. 0716801-15, ao passo que o veículo KIA SORENTO pertence, aparentemente, ao cônjuge da recorrida, ANDRÉ RICARDO, ora autor no processo n. 0716801-15, visto que em ambos os boletins de ocorrência a recorrida e ANDRÉ RICARDO declararam residir no mesmo endereço.
11. Nesse contexto, em que pese a ausência de identidade de partes, a responsabilidade sobre a colisão entre os veículos HYUNDAI I30, placa JIP-2754/DF e KIA SORENTO, placa NYA-1J49/DF já foi decidida no processo n. 0716801-15, já transitado em julgado, de modo que a presente demanda encontra-se albergada pela coisa julgada, pois se trata de mera reprodução de ação resolvida com força de definitividade e, portanto, imutável. Além disso, o artigo 505 do CPC assevera que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 337, §4o, do CPC.
Art. 502 do CPC.
Art. 505 do CPC.